Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. MANTIDO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

2. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de roubo majorado.

3. Não é possível reconhecer a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando o coautor participou efetivamente da prática criminosa, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outro agente.

4. No crime impossível, a verificação da ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto deve ser realizada no caso concreto, ou seja, diante das circunstâncias que se apresentam nos autos.

5. Encontra-se adequada a fixação do regime semiaberto levando-se em conta o quantum da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, bem como a primariedade dos réus e a inexistência de maus antecedentes.

6. Correta a utilização da fração de aumento de 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez que uma das causas de aumento já havia sido utilizada na primeira fase para macular as circunstâncias do crime.

7. Recursos conhecidos e não providos.